Tribunal: TJBA
Processo: 8039723-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039723-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IAGO RAIAN SILVA DE SOUZA BENEVIDES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO QUE OBTEVE NOTA INSUFICIENTE PARA PERMANECER NO CERTAME NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as referidas autoridades coatoras possuem competência para a prática de diversos atos previstos no Edital Saeb/05/2022. 2. O presente mandamus visa a declaração de nulidade da avaliação de Heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso regido pelo Edital Saeb/05/2022, que desclassificou o impetrante do certame, sob argumento de ausência de traços fenotípicos da classe negra (preta ou parda). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, ao tratar da política de cotas, o critério a ser aferido é o do fenótipo, e não meramente os critérios de ascendência ou ancestralidade. 4. Embora o impetrante tenha se autodeclarado pardo, por assim identificar-se socialmente, inexistem indícios de vícios no procedimento de heteroidentificação, quando a comissão designada chegou a uma conclusão diversa, em razão de suas características fenotípicas. De igual modo, foi respeitado o contraditório, desde quando o autor teve o direito de recorrer e apresentar razões para tentar modificar o entendimento da Comissão. 5. Constatada que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora encontra-se devidamente fundamentada, não há que cogitar em anulação do ato administrativo, visto que revestido de legalidade. Nesse ínterim, mostra-se incabível a determinação de continuidade do candidato no concurso na lista de ampla concorrência, diante da ausência de pontuação que o possibilite permanecer no certame. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039723-69.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, IAGO RAIAN SILVA DE SOUZA BENEVIDES, e, como impetrados, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator